Tribunal: TJES
Processo: 0002572-67.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002572-67.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A
APELADO: ANDREIA FABIANO RIOS SALAZAR MACIAS
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. P
RESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA.

MANUTENÇÃO
DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta-corrente, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. 2 – A limitação do valor dos descontos mensais decorre da necessidade de preservação do mínimo existencial, em consonância com o Princípio da Dignidade Humana. 3 – A multa unitária foi fixada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por episódio de descumprimento até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que se encontra em conformidade com o Princípio da Razoabilidade. 4 – Recurso desprovido. Honorários recursais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0002572-67.2018.8.08.0011

A
PEL
ANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

A
PEL
ADA
: ANDREIA FABIANO RIOS SALAZAR MACIAS

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível

em razão da sentença (fls. 193-193v), por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Revisional de Cláusulas Contratuais, determinando que o Banco/Apelante limite os descontos das parcelas do contrato em 30% do benefício previdenciário recebido pela Apelada, sob pena de multa unitária de R$ 200,00 (duzentos reais) por episódio de descumprimento até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

As partes firmaram os instrumentos contratuais de fls. 15-17 e 18-20, denominados de “
Proposta de Empréstimo com Amortização Mediante Consignação em Benefício Previdenciário do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
”, ou seja, empréstimos consignados, tendo inclusive o produto contratado sido classificado como “BB Crédito Consignado”.

A Apelada ajuizou a presente ação alegando que em razão da redução do valor da pensão por morte por ela recebida, a prestação mensal do empréstimo não era mais compatível. Assim, requereu que a forma de pagamento fosse alterada para 138 (cento e trinta e oito) prestações de R$ 277,22 (duzentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos).

O MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida ressaltando que:

Tal é o que se verifica na espécie, visto que conforme carta de concessão de benefício previdenciário datada de 05/09/2017, a renda inicial da pensão por morte percebida pela autora foi de R$ 1.883,81 (hum mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos), valor este percebido na época da contratação do mútuo (30/10/2017) e a qual veio a ser reduzida em 50% (cinquenta por cento) com a descoberta de outra beneficiária – filha do segurado fora do casamento, conforme comprovado às fls.29, tendo a parte rendimento de R$ 949,06 (novecentos e quarenta e nove reais e seis centavos), o que implica em fato superveniente que torna excessivamente onerosa a obrigação e reclama a modificação dos termos da avença, com o recálculo das prestações.

Desta forma, verifico que a pretensão deduzida é parcialmente procedente.

Seguiu-se o presente recurso.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta-corrente, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Neste sentido temos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido. 2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. 4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ). 5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese. 6. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em contrato de empréstimo consignado, é considerada válida a cláusula que limita em 30% (trinta por cento) do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AREsp n. 1.767.748/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

A limitação do valor dos descontos mensais decorre da necessidade de preservação do mínimo existencial, em consonância com o Princípio da Dignidade Humana e deve ser mantida.

Ressalto que nos termos da Lei n.º 13.172/2015 resultante da conversão da Medida Provisória n.º 681/2015, o limite para desconto das parcelas de empréstimo em folha de pagamento é de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da remuneração disponível,
desde que o adicional de 5% (cinco por cento) seja reservado, exclusivamente, para pagamento de dívidas de cartão de crédito ou saque por meio de cartão.

Quando o desconto, em folha de pagamento, destina-se ao pagamento de empréstimo consignado, permanece o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida.

Prosseguindo, a limitação do percentual de desconto mensal não enseja o enriquecimento sem causa da Apelada, vedado pelo previsto no artigo 884, do CC, já que os pagamentos serão realizados, mesmo que em prazo mais dilatado.

A multa unitária foi fixada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por episódio de descumprimento até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que se encontra em conformidade com o Princípio da Razoabilidade.

Considerando que houve o reconhecimento da ocorrência de sucumbência recíproca, correta a sentença ao determinar que cada uma das partes deve se responsabilizar pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Ressalta-se que tanto é vencido em parcela quem não ganhou o todo que pediu quanto é vencedor em parte quem não foi condenado na integralidade do pedido do outro litigante.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados em desfavor do Banco/Apelante em R$ 200,00 (duzentos reais), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)